Tribunal: TJMT
Processo: 1010682-27.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1010682-27.2019.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por DOUGLAS PAULINO DA SILVA MOREIRA com objetivo de sanar omissão e contradição no decisum que deixou de conhecer o Recurso de Apelação interposto pelo Embargante, diante da falta de dialeticidade recursal, com fulcro nos artigos 932, III, do CPC/2015 e 51, inciso I-B, do RITJMT.
O Embargante sustenta que o Apelo tem por escopo combater os argumentos apresentados na peça defensiva e que não foram analisados na sentença, inclusive após aclaratórios na 1a instância, em especial quanto ao erro de cálculo apresentado pelo Embargado (Banco Bradesco Financiamento S/A), nos autos de Busca e Apreensão do bem alienado fiduciariamente, onde deixou de realizar a devida amortização nas parcelas vincendas.
Com tais argumentos, requer o provimento do Recurso, a fim de que sejam sanados os vícios.
É o relatório.
DECIDO.
Como é cediço, o artigo 1.022 do novo CPC dispõe que caberá embargos de declaração quando a decisão for obscura, contraditória ou omissa.
Na hipótese, o Embargante afirma que a decisão recorrida é omissa e obscura, uma vez que os pontos suscitados na Apelação residem na análise das matérias que o juiz singular não enfrentou quando do decisium.
Não obstante, o que se observa do caderno processual é que os pontos suscitados na defesa e no apelo, de forma ipsis litteris, friso, foram devidamente analisadas pelo juiz singular, assim como nesta instância superior.
Com efeito, sobre os juros remuneratórios, o juízo a quo declarou a legalidade das cláusulas contratuais, ressalvando ao final que:
Não há dúvida de que possui o consumidor o direito de exigir a prestação de contas da instituição financeira com a qual celebrou o contrato de financiamento, após a busca e apreensão e venda do veículo alienado fiduciariamente, eis que, tendo dúvida acerca da evolução do débito, bem como da existência de saldo remanescente, deve-se-lhe proporcionar amplo conhecimento a respeito, sob pena de submetê-lo, injustamente, aos atos realizados unilateralmente pelo banco.
Entretanto, não se afigura cabível a prestação de contas nos próprios autos, ressalvada a possibilidade de ajuizamento de ação autônoma.
No Agravo de Instrumento (ID 54208481), concernente a notificação para constituição do Embargante em mora, assentou que:
No vertente caso, verifica-se que a mora ficou devidamente demonstrada pela notificação de ID 7492827, posto que foi encaminhada ao endereço indicado como residência pelo Agravante, e recebida pelo porteiro do condomínio, senhor Juliano F. Leite.
Com efeito, de acordo com entendimento jurisprudencial, é valida para comprovar a constituição do devedor em mora, a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço informado quando da celebração do contrato, pouco importanto não ter ele recebido pessoalmente o aviso (...).
Assim, observa-se que a intenção do Embargante, em verdade, é ver reapreciado o mérito da demanda, sem que haja vício em qualquer ponto da decisão.
É cediço que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, in verbis:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR A MATÉRIA. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão no qual a Segunda Turma confirmou que os créditos apurados no Reintegra devem ser considerados na apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. 2. In casu, embora a embargante tenha invocado o art. 1.022 do CPC, afigura-se manifesto o propósito de rediscutir o julgado, em especial a existência de divergência jurisprudencial, o que não pode ser promovido na via dos aclaratórios. 3. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao não cabimento dos aclaratórios para fim de prequestionamento de norma constitucional. Apesar disso, é possível constatar que a parte não indicou dispositivo constitucional algum nas razões do recurso. 4. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1616067/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 17/05/2017).
Mostra-se evidente, portanto, que não há vício a ser sanado e, de conseguinte, que os Embargos devem ser rejeitados.
Forçoso reconhecer, por fim, que estes Embargos têm caráter manifestamente protelatório e, de consequência, é devida a aplicação da multa do art. 1.026, § 2o do atual CPC, a qual fixo em 1% sobre o valor atualizado da causa.
Neste sentido, colhe-se precedente do STJ:
[...] Diante da manifesta improcedência dos embargos, que buscaram, tão somente, o reexame dos argumentos anteriormente formulados e devidamente analisados por esta eg. Terceira Turma, está caraterizado o caráter manifestamente procrastinatório do recurso integrativo, razão pela qual aplica-se aos embargantes a multa do art. 1.026, § 2o, do NCPC, fixada em 2% sobre o valor atualizado da causa. 6. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa. (EDcl no AgRg no REsp 1479576/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 18/04/2017).
Com essas considerações, rejeito os Embargos de Declaração e condeno o Recorrente ao pagamento da multa do artigo 1.026, § 2o do atual CPC, que fixo em 1% do valor atualizado da causa.
Intimem-se.
Cuiabá, 19 de outubro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora